Tribunal: TJPA
Processo: 0802971-79.2024.8.14.0013
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802971-79.2024.8.14.0013

RECORRENTE: MICHEL SALES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEQUESTRO. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. ANÁLISE DE ANIMUS NECANDI. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por MICHEL SALES DA SILVA contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos I, III, IV e VI, c/c art. 14, II, art. 148 e art. 340
,
todos do Código Penal Brasileiro
, em razão de tentativa de homicídio qualificado, sequestro e comunicação falsa de crime, em contexto de violência contra ex-companheira. A defesa requereu a impronúncia ou, alternativamente, a desclassificação para crime não doloso contra a vida, sob alegação de ausência de dolo e fragilidade probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de pronúncia deve ser reformada diante da alegada ausência de
animus necandi
e insuficiência probatória; (ii) estabelecer se é possível a exclusão das qualificadoras imputadas na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, não se exigindo juízo exauriente sobre o dolo ou demais elementos subjetivos do tipo penal.

O conjunto probatório, composto por boletim médico, depoimentos da vítima e testemunhas, auto de reconhecimento e apreensão de objetos, fornece suporte mínimo para a imputação de tentativa de homicídio qualificado, sequestro e comunicação falsa de crime.

A alegação de ausência de
animus necandi
constitui tese defensiva que, diante da existência de versões conflitantes e da ausência de prova irrefutável, deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, conforme dispõe o
art. 5º, XXXVIII, "d", da CF/1988
.

As qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes, motivo pelo qual não podem ser excluídas nesta fase processual, sob pena de indevida invasão da competência do Júri.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais reafirma que a pronúncia representa juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Conselho de Sentença a valoração exauriente das provas e das teses defensivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, ainda que existam versões conflitantes ou tese defensiva de ausência de dolo.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Cabe ao Conselho de Sentença, como juiz natural da causa, a análise aprofundada do
animus necandi
e da configuração das qualificadoras imputadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPB, arts. 121, §2º, I, III, IV e VI; 14, II; 148; 340; CPPB, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Recurso em Sentido Estrito nº 0008635-07.2013.811.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 20.07.2022. TJ-DF, Recurso em Sentido Estrito nº 0707997-80.2021.8.07.0003, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 21.09.2023. STJ, AgRg no AREsp 2.458.578/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 30.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por MICHEL SALES DA SILVA, já qualificado nos autos, contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, nos autos da ação penal pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que os pronunciou como incursos nas sanções do
art. 121, §2º, incisos I, III, IV e VI, c/c art. 14, II, art. 148 e art. 340, todos do Código Penal Brasileiro
, em razão da tentativa de homicídio qualificado, sequestro e comunicação falsa de crime, praticados contra a vítima J.G., ex-companheira do primeiro recorrente.

A sentença atacada (ID.29100931) pronunciou MICHEL SALES DA SILVA, entendendo presentes a materialidade delitiva, demonstrada pelo boletim médico (ID.29100790, pág. 26), e os indícios de autoria (ID.29100790, págs. 5), com base nos relatos da vítima, testemunhas e provas documentais (IDs.29100792, págs. 1/22), incluindo auto de reconhecimento e apreensão de objetos. Concluiu o magistrado que não há justificativa legal para a exclusão de qualificadoras nesta fase, sendo a matéria afeta ao Tribunal do Júri.

A defesa técnica do recorrente, inconformada com a decisão de pronúncia, interpôs Recurso em Sentido Estrito, cujas razões (ID.29100963) sustentam a ausência de
animus necandi
e a fragilidade do conjunto probatório, pleiteando a impronúncia ou, alternativamente, a desclassificação para crime não doloso contra a vida. Requereu o recebimento do recurso e sua remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O Ministério Público, em contrarrazões recursais (ID.29100967), defendeu a manutenção da sentença de pronúncia, sustentando a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, que justificam o julgamento pelo Tribunal do Júri, destacando que eventuais controvérsias quanto à intenção homicida devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa.

Submetida a decisão ao juízo de retratação, o magistrado (ID.29100969) manteve a pronúncia em todos os seus termos, reafirmando a suficiência do suporte fático-probatório para o encaminhamento da causa ao Tribunal Popular.

O Ministério Público de 2º grau, em parecer

(ID.30744661), manifestou-se pelo CONHECIMENTO do recurso e pelo seu DESPROVIMENTO, por entender presentes os requisitos legais da pronúncia, inexistindo prova inequívoca de inocência ou de circunstância excludente que justifique absolvição sumária ou desclassificação na presente fase. Ressaltou que eventuais teses de ausência de dolo ou desqualificação são de competência do Tribunal do Júri.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJe.

Belém (PA), data da assinatura digital.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito interposto por MICHEL SALES DA SILVA, por ser próprio, tempestivo e adequado à espécie.

II – MÉRITO

A controvérsia recursal limita-se à verificação da legalidade da decisão que pronunciou o recorrente como incurso nos
arts. 121, §2º, incisos I, III, IV e VI, c/c art. 14, II, art. 148 e art. 340, todos do Código Penal Brasileiro
, bem como à possibilidade de impronúncia ou desclassificação para delito não doloso contra a vida, sob o argumento de ausência de
animus necandi
e fragilidade probatória.

A sentença de pronúncia concluiu pela materialidade delitiva, evidenciada pelo boletim médico acostado aos autos, que atesta lesões compatíveis com o relato da vítima, bem como os indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos colhidos em sede inquisitorial e judicial, do reconhecimento formal do recorrente e do conjunto probatório documental, incluindo a apreensão de objetos utilizados na empreitada criminosa.

A defesa sustenta que o recorrente, MICHEL SALES, não teria agido com intenção homicida, buscando afastar o dolo de matar ou, subsidiariamente, obter a desclassificação da imputação. Todavia, nesta fase processual, a pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se admitindo juízo exauriente sobre o elemento subjetivo do tipo, salvo quando a tese defensiva estiver demonstrada de forma inequívoca e incontestável, o que não se verifica no caso em exame.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, II, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – TENTATIVA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA –PRESENÇA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO HOMICIDA NA CONDUTA DA RÉ – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – TESE DEFENSIVA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO JUIZ NATURAL DA CAUSA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA ANALISAR DE MANEIRA EXAURIENTE O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ART. 5º, INC. XXXVIII, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria
ou participação, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de animus necandi na conduta, impõe-se a submissão da ré para ser julgada pelo Tribunal do Júri. 2. Na presente hipótese, as provas amealhadas nos autos evidenciam que a tese defensiva de
ausência de dolo constitui apenas uma das versões sustentadas no processo
, e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos. Consequentemente, a matéria deverá ser mais profundamente analisada pelos senhores jurados, ex vi do preceito contido no art. 5º, inciso XXXVIII, d, da Constituição Federal. 3. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. (
grifos nossos
) (TJ-MT 00086350720138110042 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 20/07/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/07/2022).”

Dessa forma, não havendo prova cabal e irrefutável da ausência de intenção de matar, a manutenção da pronúncia e a submissão do caso ao Tribunal do Júri são medidas que se impõem, em respeito à soberania.

Do acervo probatório emerge narrativa consistente no sentido de que o recorrente, em concurso de agentes, teria submetido a vítima a sequestro, agressões físicas, ameaças reiteradas e atos voltados à supressão de sua vida, circunstâncias que, ao menos em juízo de admissibilidade, revelam plausibilidade da imputação de crime doloso contra a vida. As versões apresentadas pelas partes mostram-se conflitantes, impondo que a valoração definitiva dos fatos e da intenção do agente seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de probabilidade, sendo incabível, nessa etapa, o afastamento do dolo ou a desclassificação do delito quando a prova não se mostra estreme de dúvida.

Nesse sentido, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FUGA DO LOCAL DE ACIDENTE. QUALIFICADORA DO MEIO QUE POSSA RESULTAR PERIGO COMUM. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA NA MODALIDADE DOLOSA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ASSUNÇÃO DO RISCO DE MATAR. DOLO EVENTUAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECOTE DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CRIME CONEXO. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A decisão de pronúncia

é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas
, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados. 2. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria do crime, com base em depoimentos das testemunhas e observações do laudo pericial, o réu deve ser submetido a julgamento perante o juiz natural da causa - Conselho de Sentença. 3.
Inexistindo prova inequívoca de que o réu agiu sem assunção do risco de matar, ou seja, com dolo eventual, não há como operar, na fase de pronúncia, a desclassificação
para crime diverso da competência do júri. 4. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o dolo eventual não é extraído da "mente do agente", mas das circunstâncias do fato, de forma que a ocorrência de uma morte e de uma lesão corporal, faz parte do resultado assumido pelo agente, que sob a influência de álcool, em alta velocidade e desrespeitando as regras de trânsito, foi o responsável pelo fatídico acidente. Tais elementos, bem delineados na denúncia, demonstram a antevisão do acusado a respeito do resultado assumido, justificando a imputação. Nada obsta, portanto, que o acusado seja pronunciado por homicídio doloso - dolo eventual. (AREsp n. 1.166.037, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/11/2019.) 5.
As qualificadoras
,
na fase da pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes
, sem qualquer apoio no acervo probatório, cabendo ao Júri decidir se, no caso concreto, restaram ou não configuradas. 6.
Fixada a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crime doloso contra a vida, a este órgão também caberá a apreciação do crime conexo
quando existirem indícios mínimos de autoria e materialidade do delito. 7. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido. (
grifos nossos
) (TJ-DF 07079978020218070003 1760634, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 21/09/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 30/09/2023).”

Como se vê, a existência de versões conflitantes e a ausência de prova inequívoca sobre a ausência de dolo impõem a manutenção da pronúncia, transferindo ao Conselho de Sentença a competência para a análise aprofundada do mérito.

No que concerne às qualificadoras imputadas, igualmente não há falar em exclusão nesta fase processual, porquanto não se revelam manifestamente improcedentes ou dissociadas do conjunto probatório. Ao revés, encontram suporte mínimo nos elementos coligidos aos autos, devendo sua análise aprofundada ser reservada ao Conselho de Sentença, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A jurisprudência é uníssona ao afirmar que as qualificadoras só devem ser decotadas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, mantendo a pronúncia do agravante por indícios de infração ao art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, do Código Penal, e reconhecendo a aplicabilidade das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar se as qualificadoras constantes na pronúncia poderiam ser afastadas por esta Corte, considerando os fundamentos da decisão do Tribunal de origem e o princípio da competência do Tribunal do Júri. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem apontou indícios suficientes de que o crime teria sido cometido mediante paga e com recurso que dificultou a defesa da vítima, qualificadoras que, conforme jurisprudência pacificada, não podem ser excluídas na fase de pronúncia, salvo se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 4.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando forem manifestamente improcedentes
, o que não é o caso dos autos. O Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, cabendo a ele a análise detalhada do mérito da causa. 5. A aplicação da Súmula 7/STJ impede o reexame de fatos e provas em sede de recurso especial, e a Súmula 83/STJ afasta a admissibilidade de recursos que contrariem jurisprudência pacificada no âmbito desta Corte. 6. A decisão agravada, ao manter a pronúncia, está em conformidade com o entendimento consolidado desta Corte sobre
a competência do Tribunal do Júri e a exclusão de qualificadoras
, sendo desnecessária sua reconsideração. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. (
grifos nossos
) (STJ - AgRg no AREsp: 2458578 MA 2023/0312970-6, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2024).”

Dessa forma, inexistindo prova irrefutável apta a autorizar a impronúncia, a absolvição sumária ou a desclassificação pretendida, impõe-se a manutenção integral da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença de pronúncia que submeteu MICHEL SALES DA SILVA a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Capanema/PA.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
DESEMBARGADORA – RELATORA

Belém, 06/02/2026